Tribunal: TJSP
Processo: 1062568-31.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Ação declaratória de nulidade cumulada com dissolução de união estável julgada improcedente com decisão declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável de 1992 a 2019. Escritura declaratória reconhecendo a união desde 1.992. Cerceamento de provas com o julgamento no estado da lide. Oportunidade às partes para sua realização.

Recurso dos autores acolhido para anulação da

Ementa:
Ação declaratória de nulidade cumulada com dissolução de união estável julgada improcedente com decisão declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável de 1992 a 2019. Escritura declaratória reconhecendo a união desde 1.992. Cerceamento de provas com o julgamento no estado da lide. Oportunidade às partes para sua realização.

Recurso dos autores acolhido para anulação da sentença. Prejudicado o recurso da ré.